Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-75.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Procon – Direito do Consumidor - Legitimidade e competência da Fundação para impor multa ao banco pela prática de condutas abusivas contra o consumidor – Condutas infratoras demonstradas suficientemente - Imposição de multa pelo Procon, de acordo com o art. 57 do CDC e Portaria Procon 45/2015 – Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Procon – Direito do Consumidor - Legitimidade e competência da Fundação para impor multa ao banco pela prática de condutas abusivas contra o consumidor – Condutas infratoras demonstradas suficientemente - Imposição de multa pelo Procon, de acordo com o art. 57 do CDC e Portaria Procon 45/2015 – Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Aplicação da Taxa Selic para atualização da dívida não tributária – Procedimento julgado por servidor impedido – Nulidade do procedimento reconhecida – Recurso provido.